Tribunal: STF
Processo: ARE 1349164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CURITIBA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA; PROVAS PRETENDIDAS QUE SÃO INAPTAS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO. JUIZ QUE É DESTINATÁRIO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO COM BASE NAS PROVAS DOCUMENTAIS CARREADAS AO PROCESSO. EXCLUSÃO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF E DO REGIME INTEGRAL DE TRABALHO - RIT. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU VÍCIO NO ATO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA QUE APRESENTA RESTRIÇÕES LABORATIVAS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 5º, III DA LEI MUNICIPAL 13.657/2010. EXISTÊNCIA DAS RESTRIÇÕES INDICADAS NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. DESNECESSIDADE DE VERIFICAR A INTERFERÊNCIA NO DESEMPENHO DA ATIVIDADE, VEZ QUE O AFASTAMENTO SE IMPÕE POR PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º; 37; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso em apreço, a parte recorrente se insurge quanto à r.sentença de improcedência, alegando, em breve síntese: i) o cerceamento de defesa ante o indeferimento da prova testemunhal, pericial e documental; ii) a Lei Municipal 13.657/2010 veda o exercício do RIT aos servidores que tenham restrições incompatíveis com o contido no termo de opção, e não servidores que tenham passado pelo processo de Reabilitação Ocupacional; iii) as restrições do Atestado de Saúde Ocupacional não impedem a parte de trabalhar 8 horas diárias; e iv) está plenamente apta a exercer as suas funções, não havendo impedimento para realizar as atribuições de seu cargo e as contidas no termo de opção.



    Observe-se que, em sua petição inicial, a parte autora/recorrente pretende: "[...]obter a declaração da ilegalidade e a inconstitucionalidade do ato que a excluiu do Programa Estratégia Saúde da Família da UMS Vila Leonice, e ao Regime Integral de Trabalho-RIT, e, em consequência a este reconhecimento, a recondução da recorrente ao RIT e ESF, independentemente de ser portadora de laudo médico com restrições, na medida em que estas restrições em nada afetam a realização de suas atividades laborais, bem como, a condenação do recorrido ao pagamento de todos os valores que deixaram de ser pagos pelo indevido afastamento do RIT e ESF, desde o mês de junho/2016 [...]" - grifei.



    Posto isso, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a controvérsia está adstrita à verificação da ocorrência de ilegalidade do ato administrativo que excluiu a parte recorrente do Programa Estratégia Saúde da Família - ESF e do Regime Integral de Trabalho - RIT, em razão da incidência do art. 5º, III da Lei Municipal 13.657/2010, que preconiza o cancelamento do RIT quando o servidor "apresentar avaliação de capacidade laborativa com restrições para o exercício das atribuições decorrentes do Termo de Opção", tratando-se de matéria estritamente de direito.



    Assim, a prova documental já coligida ao processo é suficiente para a análise do mérito, tornando desnecessária a produção de prova pericial, a qual apenas comprovaria a situação atual da recorrente, a qual, repise-se, não é pertinente à solução da lide, visto que a autora não nega a presença das restrições indicadas no processo de reabilitação, mas apenas sustenta que tais fatos não afetam suas atividades laborais.



    E de qualquer forma, a prova testemunhal é prescindível quando os fatos são comprovados por meios documentais (CPC, art. 443, II).



    Some-se ao exposto o fato de que a juntada de novos documentos independe de prévia autorização judicial, vez que os arts. 435 e 437, §1º do Código de Processo Civil admitem documentos novos quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos, facultando-se a manifestação da parte contrária.



    Quanto ao mérito, não se verifica incorreção na conclusão adotada pelo MM. Juízo a quo. porquanto o ato questionado encontra amparo legal, de modo que a exclusão do Regime Integral de Trabalho nos casos de restrições de saúde é legítima e encontra-se em consonância com o art; 5º, III da Lei Municipal 13.657/2010.



    Como se vê, com base na conclusão da reabilitação ocupacional, foi constatado que a recorrente estava apta para o cargo de Auxiliar de Enfermagem, com restrições definitivas para atividades que requeiram contato com sangue, secreções e fluídos corpóreos, e evitar sobrecarga emocional (evento 1.9, fls. 06 e 08), pelo que eventual modificação de tal conclusão implica em revisão da própria reabilitação profissional deferida em prol da autora/recorrente. 



    [...]



    Portanto, há que se manter hígida a r.sentença de improcedência, vez que as restrições laborativas encontram-se documentalmente provadas, sem prova pré-constituída em sentido oposto, aplicando-se, na espécie, o disposto no art. 5º, III da Lei Municipal 13.657/2010.



    Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, mantendo-se a r.sentença pelos seus próprios fundamentos. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente